Tribunal: CARF
Processo: 13830.722494/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722494/2014-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.555 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
J I B AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010, 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À DATA DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ITR.
É necessária a averbação da área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel, em data anterior ao fato gerador, para o fim de desoneração da base de
cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2201-003.377, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 19 de janeiro de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
431:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722494/2014-60
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 13830.722494/2014-60

ÁREA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL.
É procedente a glosa da Área de Reserva Legal declarada que não tenha sido averbada à
margem da matrícula no Registro de Imóveis na data do fato gerador.
A fim de integrar a referida decisão, foram opostos Embargos de declaração, que,
apreciados, deram ensejo à seguinte ementa:
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO.
Constatada a contradição apontada em sede de Embargos de Declaração, deve-se
promover sua imediata correção.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 468 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 512 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa à
necessidade da averbação da ARL – Área de Reserva Legal até a data da ocorrência do fato
gerador, para exclusão da tributação do ITR.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese:
a) em 25 de maio de 2012, foi sancionado o novo Código Florestal, que revogou
toda a legislação anterior, criou novas regras ambientais e somente passou a ter
eficácia em maio de 2014. De acordo com o novo Código, a averbação pode ser
feita no CAR e o prazo foi prorrogado até maio de 2016;
g) imediatamente, o Recorrente cadastrou o imóvel rural Fazenda São Miguel,
averbando no mesmo a ARL, com base na nova lei, ou seja, considerando a área de
preservação permanente e a vegetação florestal juntas no percentual mínimo de 20%
como área de reserva florestal, sendo que anteriormente a data do fato gerador do ITR
objeto desta demanda, a Recorrente já havia protocolado o PRAD junto ao IBAMA,
portanto, não procede a alegação do julgador de 1a instância de que o imóvel rural não
estava legalizado na data do fato gerador do tributo;
h) tanto no Código Florestal anterior quanto no atual, protocolada a documentação
exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou
possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição de
direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do SISNAMA, em razão
da não formalização da área de Reserva Legal;
i) O imóvel sempre cumpriu a legislação ambiental e continua cumprindo nos dias de
hoje, nos termos do novo Código Florestal.
Em sede de contrarrazões, a Procuradoria da Fazenda Nacional aduziu, em suma,
fls. 529 e seguintes:
a) o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de divergência
jurisprudencial, limitando-se a transcrever a ementa do acórdão paradigma, sem cotejar
os acórdãos confrontados, identificando os pontos semelhantes e a tese divergente;
b) o recurso, portanto, não merece ser conhecido;
c) de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, o lançamento reporta-se à
data de ocorrência do fato gerador. Logo, inexistindo na referida data a averbação da
área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, incabível
falar-se em isenção das referidas áreas;
d) diante da legislação de regência da matéria, é forçoso concluir que a exclusão da
tributação da referida área é condicionada à averbação da reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, à época do respectivo fato gerador;
e) no voto condutor do acórdão recorrido, resta expressamente declarada a necessidade
de comprovação da área de reserva legal;
f) é caso de interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no MS no 22.688, onde
aquela Corte concluiu que a área de reserva legal não identificada no registro
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 13830.722494/2014-60

imobiliário não é de ser subtraída da área total do imóvel para o fim de cálculo da
produtividade;
g) restando definido PELA LEI o que seria considerado ÁREA DE RESERVA LEGAL,
os limites para sua exploração, e, finalmente, a OBRIGATORIEDADE DE SE
AVERBAR A MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL a existência inequívoca de
tais áreas e a necessidade pública de preservação, o legislador, buscando contrabalançar
os interesses de toda a sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas, em
contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício;
h) mera declaração de existência fática da área de reserva legal, não tem, de fato, o
condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente para a excluí-la quando da
apuração do ITR se não estiverem devidamente averbadas à margem da matrícula do
imóvel à época do fato gerador do tributo;
i) a autoridade fiscal fez constar no Auto de Infração que o contribuinte apresentou
Termo de Averbação de Reserva Legal de 3.134,84 ha, datado de 21/11/2002, cuja
averbação se deu somente em 14/11/2003;
j) cabe notar que além da averbação ter ocorrido muito após a data de ocorrência do fato
gerador, a providência somente foi realizada após o início do procedimento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial,
considerando, essencialmente, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de divergência jurisprudencial, limitando-se a transcrever a ementa do acórdão
paradigma, sem cotejar os acórdãos confrontados, identificando os pontos semelhantes e a tese
divergente.
Entendo que não assiste razão à Recorrida, razão pela qual ratifico o disposto no
Despacho de Admissibilidade, uma vez que, embora o Recorrente não tenha esmiunçado a
comparação entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma para a comprovação da divergência
jurisprudencial, o cotejo das ementas demonstram a divergência suscitada, como se observa do
trecho abaixo transcrito:
1. Acórdão Recorrido
ÁREA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL.
É procedente a glosa da Área de Reserva Legal declarada que não tenha sido
averbada à margem da matrícula no Registro de Imóveis na data do fato gerador.

2. Acórdão paradigma 302-37131
ITR – ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL –
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL DO
IBAMA (ADA) E DA AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL
À ÉPOCA DO FATO GERADOR. A condição de área de reserva legal não decorre
nem da averbação da área no registro de imóveis nem da vontade do contribuinte,
mas de texto expresso de lei. É suficiente, para fins de isenção do ITR, a declaração
feita pelo contribuinte da existência, no seu imóvel, da áreas de preservação permanente
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 13830.722494/2014-60

e de reserva legal, ficando responsável pelo pagamento do imposto e seus consectários
legais, em caso de falsidade, a teor do art. 10, parágrafo 7o, da Lei 9.393+96,
modificado pela MP 2.166.
Portanto, voto em conhecer do recurso.
2. Do mérito
Conforme consta do Relatório Fiscal, o lançamento sob análise é relativo aos
exercícios de 2010 e 2011 e o imóvel rural em questão está identificado na Receita Federal do
Brasil pelo nome de Fazenda São Miguel, cadastrado sob o número 1.342740-7.
A controvérsia a ser apreciada refere-se à necessidade de averbação da ARL
antes da data de ocorrência do fato gerador para fins de exclusão da tributação do ITR.
Acerca do tema, o Colegiado recorrido assim dispôs:
Há de se ressaltar que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo, sendo as
isenções exceções que devem ser provadas por quem delas aproveita. Assim, para fins
de APP e ARF, não precisa a Receita Federal comprovar a falsidade das informações
prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte.
Neste sentido, importante ressaltar alguns dos termos da legislação que rege a isenção
relativa às áreas de preservação permanente e de reserva legal, naturalmente em
vigência na época do fato gerador:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão
efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Grifou-se. Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 13830.722494/2014-60

§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Grifou-se.
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal; (...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observada a legislação pertinente; (...)
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A análise dos trechos normativos acima não deixa dúvidas de que a averbação da
ARL à margem da matricula no registro de imóvel é obrigatória, não bastando
unicamente a informação em Ato Declaratório Ambiental. Diferentemente do que
ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cujo tratamento pela legislação se
mostra menos rigoroso, não havendo previsão para tal averbação.
Portanto, não identifico a alegada utilização pelo Agente Fiscal de dois pesos e duas
medidas, já que as APP somente precisam ser declaradas ao IBAMA por meio de ADA,
o que foi devidamente comprovado. Já a ARL, além de declaração em ADA, que foi
comprovada, precisaria, também, estar averbada à margem da matrícula do
registro do imóvel na data da ocorrência do fato gerador, o que não ficou
demonstrado pelo contribuinte.
Por fim, em particular pela exigência contida no art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), o
lançamento deve se reportar à data da ocorrência do fato gerador, regendo-se pela
lei então vigente, razão pela qual as alegações que tomam como base o novo Código
Florestal, não mudam o cenário que levou ao lançamento em discussão.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário nessa parte, por entender pertinente a
exigência de averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel o registro de imóveis.
Nesse contexto, cabe salientar que o entendimento perfilhado pelo Colegiado
recorrido converge com o que vem sendo adotado no âmbito da CSRF sobre a necessidade de
averbação da ARL à margem do registro do imóvel antes da ocorrência do fato gerador para fins
de desoneração do ITR, pois é a prova apta a demonstrar a delimitação da área, em razão da
própria natureza da ARL.
Portanto, não assiste razão à Recorrente em seus argumentos, razão pela qual deve
ser mantida a decisão vergastada.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 13830.722494/2014-60

Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital